Tribunal: TJSP
Processo: 2165746-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade rejeitada. Parcial reforma de rigor. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade rejeitada. Parcial reforma de rigor. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos.
Em relação às demais alegações do recorrente, acolhe-se parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo agravado.
Para tanto, da leitura do recurso, discute-se também a nulidade da cobrança (preço público) em razão desta supostamente possuir o mesmo código de lançamento tributário do IPTU, bem como a ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual, segundo o agravante, seriam aplicados os índices de correção, situação que causaria dualidade no critério de atualização, ultrapassando, assim, a SELIC.
Ocorre que a documentação contida nos autos é insuficiente para atacar a presunção de validade do título executivo, demandando, portanto, dilação probatória para melhor análise, situação vedada na estreita via da exceção de pré-executividade.
Por fim, reforma-se – de ofício – a decisão interlocutória ,na parte em que condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública. Não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção, com o prosseguimento da execução. Precedentes do STJ.
Acolhe-se parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo agravado para não se conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida, nega-se-lhe provimento. Outrossim, afasta-se a condenação do excipiente ao pagamento de verba honorária, tudo nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000657178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165746-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, acolheram parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pelo agravado para não se conhecer parcialmente do recurso. Na parte
conhecida, negaram provimento. Outrossim, afastaram a condenação do
excipiente ao pagamento de verba honorária, tudo nos termos do acórdão, vencido
o E. 2o Juiz, Desembargador Henrique Harris Júnior, que declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33398
Comarca:
Porto Feliz
Agravante:
Pentágono Empreendimentos Imobiliários
Ltda (excipiente-executado)
Agravado:
Município de Porto Feliz (excepto-exequente)
Ementa: Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade
rejeitada. Parcial reforma de rigor. A nulidade da CDA não
deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais
que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do
executado, visto que o sistema processual brasileiro é
informado pelo princípio da instrumentalidade das formas.
Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e
desenvolvimento
regular
do
processo
devidamente
preenchidos.
Em relação às demais alegações do recorrente, acolhe-se
parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pelo agravado.
Para tanto, da leitura do recurso, discute-se também a nulidade
da cobrança (preço público) em razão desta supostamente
possuir o mesmo código de lançamento tributário do IPTU,
bem como a ausência de indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade
Fiscal Municipal), sobre a qual, segundo o agravante, seriam
aplicados os índices de correção, situação que causaria
dualidade no critério de atualização, ultrapassando, assim, a
SELIC.
Ocorre que a documentação contida nos autos é insuficiente
para atacar a presunção de validade do título executivo,
demandando, portanto, dilação probatória para melhor análise,
situação vedada na estreita via da exceção de pré-
executividade.
Por fim, reforma-se de ofício a decisão interlocutória ,na
parte em que condenou a excipiente ao pagamento de
honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública. Não
cabimento de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em caso de rejeição da exceção, com o
prosseguimento da execução. Precedentes do STJ.
Acolhe-se parcialmente a preliminar de inadequação da via
eleita suscitada pelo agravado para não se conhecer
parcialmente do recurso. Na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento. Outrossim, afasta-se a condenação do excipiente
ao pagamento de verba honorária, tudo nos termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão
que, nos autos da exceção de pré-executividade ajuizada em face
do Município de Porto Feliz, rejeitou a exceção de pré-
executividade, condenando aquele ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor impugnado.
Sustenta o agravante, em síntese, ter a decisão atacada
desrespeitado o entendimento pacífico do STF no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária fixados na legislação
municipal não podem superar aqueles estabelecidos pela SELIC; a
CDA, além de apócrifa, é nula por não indicar a forma pela qual são
calculados os juros e correção monetária, sua natureza e
fundamento legal do tributo; a cobrança de 0,50 centavos refere-se
a preço público e possui o mesmo código do IPTU, em afronta ao
direito da ampla defesa; dualidade na correção, de modo a
ultrapassar o índice da taxa SELIC.
Pediu fosse concedida tutela recursal para suspender
todos os feitos mencionados na inicial, bem como suspensão da
presente execução fiscal, até julgamento final do recurso. Para
tanto, alega que a constrição de seus bens inviabiliza o
prosseguimento de sua atividade empresarial (fls.1/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido no duplo efeito (fls.64).
Contraminuta a fls. 68/80. Alega, preliminarmente, o
descabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade da CDA
que encartou a execução. No caso concreto, realizando o confronto
entre a CDA que embasa a execução fiscal originária e as
disposições dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei de
Execução Fiscal, verifica-se que o título apresenta todos os
requisitos essenciais para a verificação e apuração do débito.
Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de
dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco
a propor a execução fiscal. Portanto, para que essa execução tenha
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
vícios.
Nos termos do art. 586, CPC/73 (art.783, CPC/15), a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para
fins executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e
quando se terá de realizar o quantum devido.”1
No que tange a eventual ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN
dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente.
Dispõe o § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830/1980:
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal
e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo executivo para busca de prestação do devedor), aquele
que é cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato
jurídico gerador da dívida, os parâmetros utilizados para apuração
de seu valor total, etc.
No caso, a CDA explicita a descrição da cobrança e sua
fundamentação legal (IPTU; Lei Complementar no 18/97 - Código
Tributário Municipal), seu valor principal e acréscimos legais.
Outrossim, ao contrário do alegado, não é apócrifa, pois
apresenta a assinatura do responsável pela sua emissão (Chefe do
Setor de Dívida Ativa do Município). Importante salientar que a
presente CDA trata-se de documento digital, motivo pelo qual sua
assinatura também é digital.
O panorama acima refuta a suposta violação ao direito
de defesa do executado. Tanto o é que este se valeu de extensa
petição recursal com quase 60 laudas, nas quais foram veiculados
argumentos cuja profundidade de detalhes só seria possível em
caso de completude das informações da cobrança.
Em relação às demais alegações do agravante, então
excipiente, a solução deve ser outra. É que estas não são
cognoscíveis de ofício e demandam prova para sua melhor
apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê da leitura do recurso, também se discute a
nulidade da cobrança (preço público) em razão desta supostamente
possuir o mesmo código de lançamento tributário do IPTU, bem
como a ausência de indicação dos requisitos de atualização do
valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre
a qual, segundo o agravante, seriam aplicados os índices de
correção, situação que causaria dualidade na critério de
atualização, ultrapassando, assim, a SELIC.
Nesse sentido, como se sabe, a exceção de pré-
executividade é admitida quando o vício existente no título
executivo pode ser reconhecido de ofício e sem a necessidade de
dilação probatória.
Ademais, por meio da Súmula 393, o STJ sedimentou o
entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”.
Desse modo, deve ser acolhida (parcialmente) a
preliminar do agravado para reconhecer-se a inadequação parcial
da via eleita (exceção de pré-executividade) em razão da
documentação contida nos autos ser insuficiente para atacar a
presunção de validade do título executivo. Nessa toada, consigne-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratar-se a presente discussão processual de típica situação que
demandaria o manejo de embargos à execução fiscal.
Tecidas tais considerações, mantém-se a decisão
interlocutória atacada na parte em que afastou a nulidade das
CDAs que encartaram a execução fiscal e, nas demais
insurgências, não se conhece do recurso por inadequação da via
eleita.
Por fim, tratando-se a hipótese dos autos de rejeição da
exceção de pré-executividade, na qual houve o prosseguimento da
execução fiscal, não há falar-se em condenação do excipiente ao
pagamento de honorários advocatícios (REsp 1.185.036, julgado na
sistemática de recursos repetitivos). Referido ponto (sucumbência),
é matéria de ordem pública, podendo o julgador abordá-la de ofício,
não havendo, pois, que se cogitar no vício da extrapetição.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu,
sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento
de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das multas
processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos
dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que esta
medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente a preliminar
de inadequação da via eleita suscitada pelo agravado para não
se conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento. Outrossim, afasta-se a condenação do
excipiente ao pagamento de verba honorária, tudo nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18352
Agravo de Instrumento no 2165746-85.2020.8.26.0000
Comarca: Porto Feliz
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de Porto Feliz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
Primeiramente, a nulidade da CDA equivale à inexistência
do título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC).
Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito.
No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF,
a saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais
enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de
primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos
da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, as CDAs (fls. 02/05) indicam genericamente a
Lei Complementar 18, de 09 de dezembro de 1997 como fundamento legal da
dívida. Também não indicam a forma expressa de se calcular os juros de mora
acrescidos, nem a fundamentação específica para tal. Consoante
entendimento desta C. Câmara: “a ausência específica da referida
fundamentação legal macula e deslegitima o título executivo,
independentemente da comprovação de prejuízo à defesa do executado”
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2261015-88.2019.8.26.0000; Relator (a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; j.
em 05/02/2020).
Assim, para todos os efeitos, o título é omisso quanto ao
fundamento legal específico da dívida e quanto à maneira de calcular os juros
de mora acrescidos, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é
um dos pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos
públicos não tributários fazem referência os apontamentos dela constantes, e
qual a forma correta de se calcular a multa e os juros de mora. Era dever da
Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima
indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e
exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de
primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por
provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/04/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso da agravante para reconhecer a nulidade das CDAs.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2 Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
1212B507
10
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11A28716
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2165746-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.